Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713936-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO OK. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM PROCESSO “PAI”. Afere-se dos autos que existem diversas dívidas fiscais sendo cobradas em desfavor do agravante, razão pela qual houve determinação judicial de concentração dos atos executórios em um processo “pai”, feito de no 0064203.71.2011.8.07.0015. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente capaz de ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade, na medida em que o executado participou dos atos processuais praticados, e eventual demora na marcha processual se deu por falha atribuível ao Poder Judiciário. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 40 da Lei 6.830/1980, argumentando que não restou comprovado que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai. Afirma que restou comprovado que o feito ficou paralisado por mais de 8 (oito) anos, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, razão pela qual se operou a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 924, inciso V, do CPC, e 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No referido processo, houve a prática dos atos processuais necessários com a participação do agravante e envolvendo a dívida cobrada no particular, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que ter ocorrido a preclusão. Cumpre observar ainda que, mediante consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça, verifica-se que os autos originários são abrangidos pelo “processo pai”, como dito alhures, no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente (Id no 42031000 - Págs. 49/54 do processo de no 0064203-71.2011.8.07.0015). Desta feita, não merece prosperar a alegação de prescrição intercorrente, porquanto a demora ocasionalmente existente no processo de origem se deu, exclusivamente, por conta do Poder Judiciário” (ID 38114502). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025